Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738144-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES contra a decisão que indeferiu a homologação do acordo firmado entre as partes nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA. O agravante sustenta que o acordo é válido e respeita o princípio da autonomia da vontade, alegando que houve previsão expressa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. Afirma que o acordo é benéfico para ambas as partes, ao assegurar a quitação do débito, e requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma daquela decisão. Preparo recolhido. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O cerne da controvérsia reside na validade do acordo celebrado entre o agravante e a Polis Propaganda &amp; Marketing Ltda., especificamente quanto à disposição sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios pertencem ao advogado e constituem direito autônomo, de caráter alimentar. Portanto, é inadmissível que as partes principais de um processo transacionem sobre esses valores sem a expressa anuência dos advogados envolvidos. A jurisprudência consolidada deste Tribunal, em consonância com a legislação vigente, é clara no sentido de que o direito aos honorários de sucumbência é exclusivo do advogado, e qualquer tentativa de dispor sobre tais valores sem a participação dos patronos configura violação do direito autônomo assegurado pela lei. O acordo celebrado, ainda que benéfico para as partes, não pode ter efeito sobre a verba honorária sem o consentimento dos advogados. Nesse sentido, destaca-se que o art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94, garante ao advogado o direito de prosseguir na execução dos honorários nos próprios autos, independentemente de transação realizada pelas partes principais. Além disso, as partes que firmaram o acordo na origem não possuem legitimidade para dispor sobre direito alheio, conforme previsto no art. 18, caput, do Código de Processo Civil. Portanto, em primeira análise, a decisão agravada está em conformidade com a legislação e os precedentes deste Tribunal, ao indeferir a homologação do acordo por envolver matéria que extrapola a autonomia das partes e afeta direitos de terceiros, no caso, os honorários advocatícios de sucumbência pertencentes ao escritório Madrona e Tamanaha Sociedade de Advogados. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." 2. Carece de legitimidade recursal o executado ao requerer a desconstituição da penhora dos imóveis constritos pois, segundo alega, tais imóveis pertencem a terceiro. (...) 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1767148, 07317362320238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UTILIZAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM PROCESSO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. MULTA. ART. 523, §1o CPC. INCIDÊNCIA. 1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. 2. Não é possível a utilização de valores depositados em processo alheio sem a concordância do Exequente. 3. Incidem a multa e os honorários advocatícios de que trata o art. 523, § 1o, do CPC, quando ausente o depósito voluntário da dívida no prazo legal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1787108, 07385886320238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator